Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MP. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. APELO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PERIGO DE VIDA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade se o réu pratica novo crime quando em cumprimento de pena por condenação anterior no regime semiaberto. Tampouco há bis in idem por esse fato consistir em falta grave com consequências na execução penal por crime diverso.
2. Mantém-se os maus antecedentes do réu, em face de condenação anterior com trânsito em julgado, devendo ser considerado, ainda, que a sua folha de antecedentes penais indica a prática recente de crimes graves contra a pessoa e com o emprego de violência, sendo um deles hediondo.
3. É possível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuante da confissão espontânea, se esta, além de ter sido qualificada, não foi fundamental na formação da convicção dos jurados.
4. Embora a lesão (golpe de faca) tenha provocado perigo de morte para a vítima, porquanto atingida em local de grande letalidade, correta a diminuição da pena pela tentativa em fração intermediária (2/5), eis que não sobreveio incapacidade temporária ou permanente para ela, que teve alta hospitalar após 10 (dez) dias de internação, sem apresentar sequelas do evento.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de norma cogente, prevista no artigo 804 do CPP, não podendo ser afastada. 5.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão do consectário legal da condenação, deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.